Tribunal: TJES
Processo: 5024018-27.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024018-27.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA DA GLORIA ALVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO INFRA PETITA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco BMG S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato bancário c/c conversão em avença de mútuo consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por Maria da Glória Alves. A autora alegou ter buscado contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendida com a celebração de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), ocasionando descontos indevidos em seus proventos. A sentença recorrida declarou a inexistência do valor cobrado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e condenou o banco ao pagamento de danos morais, sem, contudo, apreciar integralmente os pedidos formulados na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por vício de julgamento infra petita, diante da ausência de análise de pedidos essenciais; e (ii) determinar se houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da não abertura de oportunidade às partes para manifestação quanto à produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença incorre em vício de julgamento infra petita ao deixar de examinar pedidos expressos da autora, como a conversão da modalidade contratual, o recálculo do saldo devedor com base em taxas médias do Bacen e a compensação de valores, violando o princípio da congruência previsto nos arts. 141 e 492 do CPC.

O comando sentencial carece de fundamentação específica, apresentando motivações genéricas que desconsideram as peculiaridades do caso concreto, o que caracteriza afronta ao art. 489, §1º, II e III, do CPC.

É admissível a anulação da sentença pelo tribunal, de ofício, diante da inobservância da totalidade dos pedidos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.447.514/PR; AgInt no REsp 1.755.199/CE; AgInt no AgInt no AREsp 2.179.869/CE).

Constatou-se, ainda, que o juízo a quo procedeu à distribuição do ônus da prova na sentença, sem prévia decisão de saneamento, infringindo o disposto no art. 357, III, do CPC.

A ausência de intimação das partes para manifestação sobre eventual produção de provas compromete o contraditório e a ampla defesa, podendo ensejar nulidade processual, conforme as circunstâncias do caso concreto.

Considerando a necessidade de saneamento e instrução do feito, não se aplica a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, §3º, do CPC, sendo necessária a devolução dos autos ao juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A sentença que não aprecia todos os pedidos formulados na petição inicial é nula por violação ao princípio da congruência.

A fundamentação genérica, descolada do caso concreto, configura violação ao dever de motivação previsto no art. 489 do CPC.

A distribuição do ônus da prova deve ocorrer em decisão de saneamento e organização do processo, conforme o art. 357, III, do CPC.

O não oferecimento de oportunidade às partes para manifestação sobre a produção de provas pode configurar nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Diante de nulidade insanável e necessidade de instrução, é inaplicável a teoria da causa madura.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 357, III, 489, §1º, II e III, 492 e 1.013, §§1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.447.514/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.10.2017, DJe 16.10.2017; STJ, AgInt no REsp 1.755.199/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08.11.2018, DJe 16.11.2018; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.179.869/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 04.12.2023, DJe 07.12.2023.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024018-27.2022.8.08.0035

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADA:
MARIA DA GLORIA ALVES

RELATORA: Desa
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(NULIDADE DA SENTENÇA - INFRA PETITA)

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG S/A
contra a r. sentença do id. 13906498, que julgou procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da “Ação declaratória de nulidade de contrato bancário c/c conversão em avença de mútuo consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais” ajuizada por
MARIA DA GLORIA ALVES
em desfavor do apelante.

Em seu recurso (id. 13906507), alega a apelante, em síntese, que a sentença não observou o conjunto probatório dos autos, especialmente os documentos que demonstram a contratação do cartão de crédito consignado pela parte autora.

Afirma inexistir falha na prestação de serviço, pois o contrato foi regularmente celebrado, sendo a modalidade de cartão consignado distinta do empréstimo comum.

Sustenta que a parte autora utilizou o cartão para saques e compras, demonstrando ciência do negócio firmado.

Requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença e afastada a condenação por danos morais, por entender que inexiste conduta ilícita ou abusiva, bem como pleiteia a exclusão ou, subsidiariamente, a devolução simples dos valores, afastando a repetição em dobro. Por fim, impugna o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, requerendo sua redução.

Contrarrazões pela apelada pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 13906509).

Muito bem.

Verifica-se que a apelada, ora autora na origem, ingressou com a demanda afirmando que procurou a instituição financeira apelada a fim de contratar empréstimo consignado tradicional, contudo, foi firmado contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) sem a sua anuência e, em razão disso, vem sofrendo descontos em seus rendimentos que considera indevidos.

Assim, consta na exordial os pedidos de: (i) declaração de nulidade do contrato vigente entre as partes; (ii) a conversão da avença para contrato de empréstimo, com readequação de juros conforme taxa média do Bacen; (iii) seja realizado novo cálculo do saldo devedor, com determinação de devolução de valores pagos indevidamente em dobro; (iv) condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença recorrida, por sua vez, julgou antecipadamente o mérito e acolheu o pedido inaugural, a fim de:

[...] declarar a inexistente do valor cobrado, bem como a devolução em dobro do valor descontado indevidamente, com acréscimo de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da presente ação. Por fim, condeno a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora e corrigido monetariamente a partir desta data.

Ocorre que, respeitosamente, nota-se um claro
error in procedendo
pelo juízo
a quo
, com prolação de sentença infra petita por não examinar o pedido de conversão da modalidade de empréstimo, tampouco a possibilidade de recálculo de eventual saldo devedor e dos juros, e até mesmo a possibilidade de uma eventual compensação de valores.

Portanto, deve a sentença ser anulada de ofício por afronta ao princípio da congruência dos pedidos (art. 141 e art. 492, do CPC).

De igual modo, o comando sentencial não analisou o caso concreto, utilizando-se de fundamentos que se prestariam a qualquer processo, representando uma ofensa aos incisos II e III do artigo 489 do diploma processual civil.

Nesse particular, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que de que
"na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida"
(REsp 1.447.514/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 16/10/2017).

No mesmo sentido: AgInt no REsp 1755199/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 08-11-2018, data da publicação/fonte: DJe 16-11-2018; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.179.869/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.

Isso posto, ressai claro que os autos devem retornar ao feito originário para prolação de novo pronunciamento.

Para além desse ponto, analisando a fase em que o processo se encontra, verifica-se que houve distribuição do ônus da prova na sentença, em afronta ao inciso III do artigo 357 do Código de Processo Civil, que determina seja a questão enfrentada em decisão de saneamento e organização do processo.

Não bastasse, a sentença foi proferida sem as partes terem sido instadas a se manifestar sobre eventual produção de provas, o que também pode ensejar nulidade processual por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a depender da utilidade do conjunto probatório almejado pelos litigantes.

Por todo o exposto, apesar da devolutividade ampla disposta no art. 1.013, §1º, do CPC e em atenção ao cenário acima narrado, deixo de aplicar a técnica do art. 1.013, §3º, do CPC (teoria da causa madura), dada a necessidade de o juízo de origem enfrentar todas as matérias deduzidas na exordial, bem como, se for o caso, analisar a pertinência da instrução probatória.

Nesses termos,
ANULO
de ofício a r. Sentença, determinando a devolução dos autos ao MM. Juízo
a quo
para prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação exposta.

Julgo prejudicado o recurso de apelação cível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
anular
de ofício a r. Sentença, determinando a devolução dos autos ao MM. Juízo a quo para prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação exposta.